Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602642-14.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ALEX DESONE DE LARA VAZ DEPUTADO ESTADUAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ALEX DESONE DE LARA VAZ DEPUTADO ESTADUAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
07/08/2020
Número: 0602642-14.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 13/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ALEX DESONE DE LARA
VAZ, CPF: 036.673.709-03 candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Social
Democrático - PSD.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ALEX DESONE DE LARA VAZ DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
MARCO AURELIO CAVALHEIRO (ADVOGADO)
ALEX DESONE DE LARA VAZ (REQUERENTE)
MARCO AURELIO CAVALHEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
88934
16
05/08/2020 13:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.180

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602642-14.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ALEX DESONE DE LARA VAZ DEPUTADO ESTADUAL
- OAB/PR30251
ADVOGADO: MARCO AURELIO CAVALHEIRO
REQUERENTE: ALEX DESONE DE LARA VAZ
- OAB/PR30251
ADVOGADO: MARCO AURELIO CAVALHEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2018.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. 1 DIA DE ATRASO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS EM RELAÇÃO A DUAS
DOAÇÕES.
IRREGULARIDADE
PASSÍVEL
DE
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
OMISSÃO,
NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL,
DE GASTOS REALIZADOS EM DATA
ANTERIOR
À
SUA
ENTREGA.
OMISSÃO PASSÍVEL DE SUPERAÇÃO.
DESPESAS
COM
FEFC.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS
E
CONTRATOS.
COMPROVAÇÃO
ATENDIDA. GASTO REALIZADO
ANTES
DO
REGISTRO
DA
CANDIDATURA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE EM FUNÇÃO
DO VALOR ABSOLUTO. DÍVIDA DE
CAMPANHA SEM APRESENTAÇÃO DA
DOCUMENTAÇÃO
COMPLETA
Num. 8893416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:25:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513250449500000008408742
Número do documento: 20080513250449500000008408742

EXIGIDA
PELA
LEGISLAÇÃO.
PERCENTUAL DE 30,12% DO TOTAL
DE GASTOS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. NOTÍCIA DE
EVENTUAL OMISSÃO COM CABO
ELEITORAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO OU SEQUER PEDIDO
DE
PROVA
POR
PARTE
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
MERO INDÍCIO. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS
1. A fixação de prazos para a Prestação de
Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira
da campanha, bem como viabilizar a
necessária
fiscalização
pela
Justiça
Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.
2. A apresentação das contas finais com 1
dia de atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, se não
houve prejuízo à atividade fiscalizatória.
3. A exigência de envio de relatórios
financeiros e prestação de contas parcial
durante o desenvolvimento da campanha
eleitoral tem o objetivo de conferir
transparência ao processo, viabilizando a
fiscalização concomitante, bem como
informar ao eleitor de onde provêm os
recursos utilizados pelo seu candidato.
4. O atraso no envio dos relatórios
financeiros referentes a duas doações não
implica em rejeição das contas, se o
montante não é significativo.
5. A omissão, na prestação de contas
parcial, de gastos realizados em data
anterior
à
sua
entrega,
configura
impropriedade sanável, que não impede a
fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as
informações pertinentes constaram na
prestação de contas final. Precedentes desta
Corte Eleitoral e do TSE.
6. A omissão, na prestação de contas
parcial, de gastos realizados e receitas
Num. 8893416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:25:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513250449500000008408742
Número do documento: 20080513250449500000008408742

recebidas em data anterior à sua entrega,
configura impropriedade sanável, que não
impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral,
se as informações pertinentes constaram na
prestação de contas final. Precedentes desta
Corte Eleitoral e do TSE.
7. A despeito de não ter havido o desconto
dos
cheques
pelos
beneficiários
mencionados nos recibos, os contratos
acompanhados dos recibos, com a descrição
completa do serviço e com os mesmos
valores comprovam a destinação do gasto
com FEFC.
8. Os gastos de campanha por candidato
somente poderão ser realizados a partir da
data da respectiva convenção partidária,
após o requerimento de registro de
candidatura, a obtenção de CNPJ e a
abertura de conta bancária.
9. A realização de gastos antes do registro
da candidatura e da consequente concessão
do CNPJ, sem que os recursos tenham
transitado pela conta bancária de campanha, é irregularidade grave.
Impossibilidade de superação em razão do
valor absoluto da despesa que atingiu R$
10.000,00 (dez mil reais).
10. A existência de dívida de campanha não
assumida pelo partido, que equivale a
30,12% do total de gastos de campanha,
constitui irregularidade grave que acarreta
a desaprovação das contas.
11. A notícia de eventual omissão de gasto
com cabo eleitoral, à mingua de qualquer
pedido de prova pelo Ministério Público
Eleitoral,
configura
indício
de
irregularidade, mas que não pode conduzir
à desaprovação das contas.
12. Contas desaprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/08/2020
Num. 8893416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:25:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513250449500000008408742
Número do documento: 20080513250449500000008408742

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I - RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por ALEX DESONÊ DE LARA VAZ
, filiado ao PSD, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018 (id.
271390).
Os recursos utilizados na campanha declarados pelo candidato totalizaram R$
205.750,00 (duzentos e cinco mil, setecentos e cinquenta reais), divididos da seguinte forma: i)
doações financeiras de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) oriundas do FEFC, mas
declaradas de forma equivocada como recebidas do Fundo Partidário; ii) não houve
recebimento real de recursos do Fundo Partidário; iii) doações financeiras efetuadas a título de
outros recursos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), oriundos de Partidos Políticos; iv)
doação de valor estimável em dinheiro no valor de R$ 35.750,00 (trinta e cinco mil, setecentos
e cinquenta reais), repassados pelo partido político da fonte de outros recursos.
A
submeteu à apreciação a denúncia
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
contida no id. 3152816, na qual
afirma que teria prestado serviços
PATRICIA VAZ FIORENTIN
ao candidato durante o período eleitoral e que este não teria pago o valor acordado
verbalmente (id. 3152966).
Em parecer conclusivo (id. 5945466), a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes irregularidades:
i) Intempestividade da entrega da prestação de contas final;
ii) Descumprimento dos prazos relativos à entrega dos relatórios financeiros da
campanha;
iii) Variação de saldos entre a prestação de contas inicial e a retificadora
apresentada após o relatório de diligências;
iv) Equívocos quanto aos lançamentos dos recursos recebidos;
v) Divergências entre os dados dos fornecedores constantes da presente
prestação de contas e àquelas informações constantes da base de dados da Secretaria da
Receita Federal;
vi) Inconsistências nas despesas com pessoas e atividades de militância, pagas
com recursos do FEFC;
vii) Transferências realizadas a outros candidatos e não registradas pelos
beneficiários em suas prestações de contas;
Num. 8893416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:25:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513250449500000008408742
Número do documento: 20080513250449500000008408742

viii) Sobras financeiras de recursos do FEFC, no valor de R$ 20.389,55, sem
apresentação do comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional, conforme previsto no art.
53, § 5º da Res.-TSE 23.553/2017;
ix) Realização de despesas antes da solicitação do registro de candidatura;
x) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época;
xi) Dívidas de campanha declaradas na prestação de contas no valor de R$
73.224,00, mas sem apresentação da documentação exigida pelo art. 35, §§ 2º e 3º da
Res.-TSE nº 23.553/2017
Posto isso, com fundamento no art. 77, III da Res.-TSE 23.553/2017,
manifestou-se pela
das contas.
desaprovação
O prestador apresentou documentos (id. 6486666 e seguintes).
Em seu segundo parecer conclusivo a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
(id. 6977066) manteve a
das contas, porquanto remanesceram algumas das
desaprovação
irregularidades apontadas no primeiro parecer.
Novamente intimado, o prestador apresentou manifestação (id. 6486366) e novos
documentos (id. 7083966 e seguintes).
Sobreveio o terceiro parecer conclusivo, no qual a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias apontou que, embora tenha sido sanada a irregularidade quanto às sobras de
campanha do FEFC, pois o candidato apresentou os respectivos comprovantes de
recolhimento, a irregularidade em relação à dívida de campanha remanesce, porquanto não
foram apresentados todos os documentos exigidos pela Res.-TSE nº 23.553/2017 (id.
7326316).
O candidato, em resposta, afirma que o órgão nacional do partido político não
fornece a anuência da dívida, razão pela qual ele próprio está arcando com as dívidas de
campanha (id. 7358516).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela
das contas,
desaprovação
com a devolução dos recursos do FEFC que não tiveram sua utilização comprovada (id.
7444716).
É o relatório.

II - VOTO

Num. 8893416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:25:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513250449500000008408742
Número do documento: 20080513250449500000008408742

Após três pareceres, as irregularidades que remanesceram foram as seguintes: i)
apresentação das contas finais de forma intempestiva; ii) descumprimento do prazo de entrega
dos relatórios financeiros de campanha; iii) divergências em relação aos dados dos
fornecedores constantes da prestação de contas e aqueles constantes da base de dados da
SRFB; iv) lançamentos equivocados, gerando divergências no Demonstrativos de Receitas e
Despesas; v) insuficiência da comprovação das despesas oriundas de gastos com FEFC, no
valor de R$ 105.150,00 (cento e cinco mil e cento e cinquenta reais); vi) realização de
despesas antes da data da solicitação do registro de candidatura; vii) realização de gastos em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época; viii) existência de dívida de campanha, no valor de R$ 73.224,00 (setenta e três mil,
duzentos e vinte e quatro reais), sem a apresentação dos documentos exigidos pelo art.
35, da Res. TSE nº 23.553/2017, ix) notícia de Fato, apresentada pela Procuradoria Regional
Eleitoral, com informação prestada por
de que foi contratada para
PATRICIA VAZ FIORENTIN
trabalhar na campanha do prestador de contas, mas não recebeu pelo serviço prestado.
Embora algumas inconsistências pudessem, em tese, gerar a aprovação das
contas com ressalvas, outras impõem a desaprovação das contas.

II.i) Apresentação intempestiva das contas finais
No caso em exame, a primeira irregularidade apontada pelo Setor Técnico
refere-se à intempestividade na entrega da prestação de contas final.
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 52 da
Res.-TSE 23.553/17, assim dispõe:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de
todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem
ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à
realização das eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela justiça eleitoral, ministério público, partidos e demais candidatos.
Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 5945466), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 07/11/2018, ou seja, um dia
após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
Num. 8893416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:25:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513250449500000008408742
Número do documento: 20080513250449500000008408742

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS
NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. TITO CAMPOS
DE PAULA, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva, nos termos do art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017.

II.ii) Omissão na apresentação dos relatórios financeiros no prazo
regulamentar
A segunda irregularidade apontada no parecer técnico conclusivo refere-se ao
descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pelo art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017, que assim dispõe:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas
contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de
recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre
que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de
financiamento coletivo.
Num. 8893416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:25:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513250449500000008408742
Número do documento: 20080513250449500000008408742

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.
A norma em regência determina que as doações devem ser informadas de forma
contemporânea ao recebimento, dentro de um limite de 72 horas. A exigência de envio de
relatórios financeiros e prestação de contas parcial durante o desenvolvimento da campanha
eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao processo, viabilizando a fiscalização
simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm os recursos utilizados pelo seu
candidato.
Contudo, esta Corte Eleitoral já decidiu que a extrapolação do prazo de 72 horas
para o envio de relatórios financeiros de campanha configura falha de natureza formal, desde
que não constitua volume extenso de recursos e que seja sanada na Prestação de Contas,
conforme os seguintes precedentes:
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, por si só, não
impede a verificação da movimentação financeira dos candidatos. Sendo de
pequena monta, não justifica a rejeição das contas.
(PC nº 0602619-68.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54538, rel. JEAN CARLO
LEECK, Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
1. O atraso no envio das informações do relatório financeiro para divulgação na
internet previsto no artigo 50, I, da Resolução TSE 23.553, embora frustre, em
certa medida, a transparência desejável ao processo de financiamento de
campanha, é falha sanável com a declaração de toda a movimentação financeira
na prestação de contas final.
(PC nº 0602671-64.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54572, Rel. Des. GILBERTO
FERREIRA, Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
No caso em apreço, o prestador deixou de encaminhar os relatórios financeiros
na data fixada em relação a duas doações (id. 5945466): i) a primeira no valor de R$
50.000,00, que corresponde a 29,41% das doações recebidas, cuja doação foi feita em
30/08/2018 e o relatório financeiro foi enviado em 05/09/2018; ii) a segunda, no mesmo valor
de R$ 50.000,00, correspondente a 29,41% das receitas recebidas, realizada em 17/09/2018 e
o relatório financeiro foi enviado em 05/11/2018.
Na espécie, embora o prestador não tenha enviado os relatórios financeiros no
prazo fixado no art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017, no momento da entrega da Prestação de
Contas foram informadas todas as doações recebidas, com especificação da data do
recebimento, número de inscrição do doador no CPF ou no CNPJ e valor doado, permitindo a
fiscalização da movimentação financeira recebida, ainda que a destempo.
Além disso, em relação à primeira doação, o atraso na entrega dos relatórios
financeiros não atingiu um período longo (6 dias), de maneira que não houve prejuízo
substancial à fiscalização da doação de forma concomitante.
Num. 8893416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:25:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513250449500000008408742
Número do documento: 20080513250449500000008408742

No que toca à segunda doação, apesar do prazo de descumprimento de envio do
relatório financeiro ter sido maior, o valor da doação, que corresponde a 30% do total das
receitas recebidas, não atingiu parcela significativa da prestação de contas.
Assim, embora não atendido o prazo determinado para entrega dos relatórios
financeiros das doações recebidas, verifica-se que os recursos inicialmente omitidos não são
de grande monta, ao passo que, na prestação de contas final, foi possível aferir a efetiva
movimentação financeira, o que autoriza a anotação de ressalva quanto a essa impropriedade.

II.iii) Divergências em relação aos dados dos fornecedores constantes da
prestação de contas e aqueles constantes da base de dados da SRFB
No item 5.2 do parecer técnico (id. 6977066), inicialmente havia sido detectada a
divergência entre os fornecedores constantes da prestação de contas com a base de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Consoante ressaltado pelo Setor Técnico, o sistema detectou possíveis
inconsistências quanto à sua situação fiscal (com indicação de 11 CPFs inválidos),
evidenciando indícios de omissão quanto à identificação dos verdadeiros fornecedores da
campanha eleitoral.
No entanto, o prestador apresentou esclarecimentos no id. 648666, trazendo os
números corretos dos CPFs dos fornecedores, sanando a inconsistência então apresentada.

II.iv) Equívocos quanto aos lançamentos dos recursos recebidos
Nesse tópico, no primeiro parecer conclusivo (id. 5945466 – item 5.1), o Setor
Técnico apontou que as doações financeiras do candidato totalizaram R$ 245.750,00, mas
apontou os seguintes erros de lançamento:
O candidato declarou o recebimento de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil
reais) oriundos de Fundo Partidário, mas que, em verdade, são originários
do Fundo Especial de Financiamento da Campanha - FEFC. Assim houve
um primeiro erro de lançamento equivocado de R$ 190.000,00, lançados
como originários do Fundo Partidário;
Divergência de lançamento da doação de R$ 190.000,00. O doador
originário – Evandro Rogério Roman – declarou o repasse de R$ 150.000,00
e o prestador declarou que recebeu R$ 190.000,00. Foi verificado no extrato
bancário o recebimento efetivo de R$ 190.000,00, com posterior devolução
de R$ 40.000,00 novamente a Evandro Rogerio Roman, a título de doações
financeiras a partidos ou candidatos. Assim, o candidato efetivamente
recebeu R$ 190.000,00 de forma equivocada e devolveu o valor de R$
40.000,00, que não deveria ter sido lançado como doação a outro candidato;
Num. 8893416 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:25:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513250449500000008408742
Número do documento: 20080513250449500000008408742

A devolução dos R$ 40.000,00, ainda, foi lançada como de fonte de “outros
recursos” e não do FEFC, como efetivamente ocorreu, gerando uma
divergência negativa no saldo de outros recursos (id. 2435616).
Os lançamentos equivocados culminaram ao final em uma inconsistência no
Demonstrativo de Receitas e Despesas - DRD, restando sobra negativa de
Outros Recursos de - R$ 35.813,55 e sobra positiva de Fundo Partidário de
R$ 56.203,10, decorrentes do lançamento da doação com fonte equivocada
de R$ 40.000,00 e de outros pagamentos efetuados com recursos do FEFC
porém, lançados no sistema SPCE como de outros recursos;
Após a apresentação de contas retificadora, em seu segundo parecer (id.
6977066), a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias ressaltou que houve retificação nos
lançamentos na prestação de contas e o novo Demonstrativo de Receitas e Despesas (id.
6486566) restou regularizado com as seguintes informações:
As sobras financeiras no valor de R$ 3,10 com FEFC e R$ 186,45, com outros
recursos também foram recolhidas ao Tesouro Nacional (id. 7084166) e ao partido político
respectivamente (id. 7084216).
Portanto, com a prestação de contas retificadora vários lançamentos contábeis
foram corrigidos pelo prestador, não restando irregularidade quanto ao ponto.

II.v) Irregularidade nas despesas realizadas com recursos do FEFC
Após a correção pela apresentação da prestação de contas retificadora,
verifica-se que houve repasse ao candidato de recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais). Além disso, houve uso efetivo de R$ 149.996,90 (cento e quarenta e nove mil,
novecentos e noventa e seis reais e noventa centavos), gerando uma sobra de R$ 3,10 (três
reais e dez centavos, que foi transferida ao Tesouro Nacional, conforme mencionado no item
anterior.
No entanto, o Setor Técnico deste Tribunal apontou que dos R$ 149.996,90
(cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa centavos)
efetivamente utilizados na campanha, restaram sem comprovação idônea R$ 105.150,00
(cento e cinco mil, cento e cinquenta reais), conforme apontado no item 7.2 do parecer de id.
6977066.
Assim, os gastos realizados com recurso do FEFC estariam irregulares, em
afronta ao contido no art. 56, II, da Res.-TSE 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
Num. 8893416 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:25:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513250449500000008408742
Número do documento: 20080513250449500000008408742

II – pelos seguintes documentos na forma prevista no § 1º deste artigo:
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 63 desta resolução;
Destaca-se que o art. 63 da Res.-TSE 23.553/2017 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.
O setor técnico apontou que não foram comprovados apenas os seguintes gastos:
Após a apresentação da retificadora, foram apresentados recibos simples.
No entanto, analisando os documentos trazidos pelo prestador, mormente com a
prestação de contas retificadora e com as manifestações do id. 6486466, os gastos de pessoal
pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha – FEFC restaram
devidamente comprovados.
Com efeito, embora não exista a indicação no extrato bancário de compensação
dos cheques diretamente pelos prestadores indicados, o candidato apresentou em relação a
todos aqueles cabos eleitorais mencionados acima o contrato de prestação de serviço
, contendo a qualificação das partes envolvidas, período de vigência,
devidamente assinado
Num. 8893416 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:25:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513250449500000008408742
Número do documento: 20080513250449500000008408742

descrição do serviço, valor pactuado e assinatura de ambas as partes, acrescendo, ainda, com
a retificadora o
, com a indicação do nome, CPF, descrição do serviço e
recibo assinado
assinatura do prestador.
Especificamente em relação à
, em
DIONE FLORENCIO DA SILVA CORREA
função da dificuldade na leitura do recibo, porque se encontrava ilegível, foi determinado ao
candidato a reapresentação do documento, que veio aos autos no id. 7530116.
Assim, ainda que não tenha havido o desconto dos cheques pelos beneficiários
mencionados nos recibos, os contratos, acompanhados dos recibos, com a descrição completa
do serviço e com os mesmos valores, comprovam a destinação do gasto, não havendo que se
falar em devolução dos R$ 105.150,00 (cento e cinco mil, cento e cinquenta reais).

II.vi) Doações recebidas e gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época
Foram detectadas doações recebidas e a realização de gastos eleitorais em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época,
em desobediência ao comando do art. 50, § 6º, da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a seguinte
redação:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros
e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores.
[...]
Num. 8893416 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:25:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513250449500000008408742
Número do documento: 20080513250449500000008408742

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano.
§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral
divulgará, na sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ
dos doadores e dos respectivos valores doados (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º,
inciso II, e § 7º).
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do julgamento
da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada, de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos, na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo, conforme o caso, levar à sua rejeição.
[...]
Os dados apresentados no parecer técnico, referentes aos gastos são os
seguintes:
A determinação de envio de relatórios financeiros e prestação de contas parcial
durante o desenvolvimento da campanha eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao
processo, viabilizando a fiscalização simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm
os recursos utilizados pelo seu candidato.
No entanto, a inobservância desse regramento vem sendo considerada pela
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral como uma mera impropriedade, a ensejar apenas
a aposição de ressalva, mas desde que as informações anteriormente omitidas sejam
Num. 8893416 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:25:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513250449500000008408742
Número do documento: 20080513250449500000008408742

declaradas na Prestação de Contas final, permitindo a necessária fiscalização pela Justiça
Eleitoral. Confira-se:
ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO.
CARGO. PRESIDENTE DA REPÚBLICA E VICE. PARTIDO VERDE.
IRREGULARIDADE. OMISSÃO DE RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. IRREGULARIDADE SUPERADA NA APRESENTAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA. PRECEDENTES. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não acarreta,
por si só, a desaprovação das contas, uma vez que a falha pode ser sanada na
prestação de contas final, sem prejuízo da verificação da regularidade da
movimentação financeira das campanhas, consoante jurisprudência perfilhada
por este Tribunal nas Eleições 2014.
2. No caso, as receitas omissas nas contas parciais foram superadas com a
apresentação das contas finais, configurando falha meramente formal que não
tem o condão de macular a confiabilidade das contas e, por isso, não enseja sua
desaprovação.
3. Contas aprovadas com ressalva.
(PC nº 99349, rel. Min. Edson Fachin, DJe 15/08/2019)
E, com efeito, esta Corte paranaense perfilha do mesmo entendimento:
ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não enseja a
desaprovação das contas quando não impedir a fiscalização por parte da Justiça
Eleitoral e quando a falha for devidamente corrigida quando da apresentação
das contas definitivas. Inteligência do artigo 50, § 6º, da Resolução TSE nº.
23.553.
2. Contas aprovadas com ressalvas.
(PC nº 0602904-61.2018.6.16.0000, Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, j. em
30/11/2018)
No caso em exame, no momento da apresentação da prestação de contas final, o
candidato declarou todas as doações recebidas e as despesas então não indicadas na parcial
e o órgão técnico apontou não ter havido prejuízo na análise das contas, permitindo a
fiscalização das receitas.
Num. 8893416 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:25:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513250449500000008408742
Número do documento: 20080513250449500000008408742

Portanto, tratando-se de impropriedade que não inviabilizou a atividade
fiscalizatória, é o caso de aposição tão somente de ressalva.
As irregularidades anteriormente analisadas são ensejadoras de ressalvas.
Todavia, a anormalidade a seguir não permite a aprovação das contas, nem mesmo com
aposição de ressalvas, porquanto trata-se de falha grave, que compromete a análise da
movimentação financeira do prestador.

II.vii) Realização de despesas antes da data da solicitação do registro de
candidatura
Foi apontado no item 10.2 do primeiro parecer conclusivo (id. 5945466) que
houve realização de despesas antes da data da solicitação do registro de candidatura, ocorrida
em 14/08/2018, e/ou da concessão do CNPJ de campanha, ocorrida em 14/08/2018,
contrariando o disposto nos arts. 3°, I e II, e 38, da Resolução TSE nº 23.553/2017, que
estabelece o seguinte:
Art. 3. A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza
por partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I - requerimento do registro de candidatura;
II - inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
III - abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha; e
[...]
Art. 38. Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente
poderão ser efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção
partidária, observado o preenchimento dos pré-requisitos de que tratam os
incisos I, II e III do caput do art. 3º desta resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser registrados
na prestação de contas no ato da sua contratação.
§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou de
página de internet de comitês de campanha de candidatos e de partidos políticos
poderão ser contratados a partir da data efetiva da realização da respectiva
convenção partidária, desde que, cumulativamente:
I - sejam devidamente formalizados; e
II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de
inscrição no CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a
Num. 8893416 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:25:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513250449500000008408742
Número do documento: 20080513250449500000008408742

movimentação financeira de campanha e a emissão de recibos eleitorais, na
forma do art. 9º desta resolução
Assim, tem-se que os gastos de campanha por candidato somente poderão ser
efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, após o
requerimento de registro de candidatura, a obtenção de CNPJ e a abertura de conta bancária.
Nesse contexto, a realização de despesas antes da abertura da conta bancária
específica pode caracterizar infração grave quando houver a frustração da execução
tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização, mormente
quando os recursos utilizados para o pagamento não transitarem pela conta bancária.
No caso, foi paga uma despesa com
, no
AMAURI DONANTAN LEAL JUNIOR
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que corresponde a 5% do total das despesas registradas
em 05/08/2018, anteriormente ao registro da candidatura e à própria abertura de conta
bancária.
Portanto, constatado o pagamento de fornecedor com valores que não
transitaram pela conta bancária de campanha, resta impedida de forma indelével a fiscalização
sobre a origem do recurso para pagamento da respectiva despesa, o que configura
irregularidade grave.
Por fim, a despeito do percentual da dívida representar apenas 5% do total de
gastos na campanha eleitoral, o montante em valor absoluto - R$ 10.000,00 (dez mil reais) -
não se revela irrisório, de maneira que em virtude do valor absoluto da despesa, aliado à
natureza da irregularidade (que obsta por completo a fiscalização da origem do recurso para
pagamento do fornecedor), são inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, pelo que essa irregularidade conduz à desaprovação das contas juntamente
com a irregularidade a seguir.

II.viii) Dívidas de campanha
Há dívidas de campanha declaradas na prestação de contas no valor de R$
73.224,00 (setenta e três mil, duzentos e vinte e quatro reais), referentes às despesas
contratadas e não pagas sem apresentação dos documentos obrigatórios elencados no art. 35,
§§ 2º e 3º da Res.-TSE 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
§ 2º. Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político.
§ 3º. A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do
órgão nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de
contas final, de:
I – acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o
valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;
Num. 8893416 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:25:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513250449500000008408742
Número do documento: 20080513250449500000008408742

II – cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado
para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III – indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do
débito assumido.
Em relação aos documentos, foi apontado no parecer de id. 7326316, que não
teriam sido apresentados pelo prestador: i) autorização do órgão nacional para assunção da
dívida pelo órgão partidário da respectiva circunscrição; ii) acordo expressamente formalizado,
no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do
credor. Destacou-se que foram apresentados, no id 2435466, “Termos de Anuência para
Títulos em Aberto”, porém referente ao Fornecedor Editora Integrando Soluções Ltda., não
constam assinaturas; iii) cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo
fixado para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo e indicação da
fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.
Em resposta (id. 7083966), o prestador afirma que não juntou o documento
partidário com a assunção da dívida, porque o partido não quer fornecer. Assevera que vem
cumprindo pagamentos aos fornecedores utilizando-se de seus proventos mensais, de maneira
a quitar os valores descritos nas cartas de anuência e dentro do prazo referido em lei até
.
subsequente eleição ao mesmo cargo
Embora o prestador tenha apresentado termo de anuência dos credores, com o
cronograma de pagamento (ids. 7084016, 7084066 e 7084166), a falta de apresentação da
anuência da Direção Nacional do partido atesta a falta de planejamento financeiro do
candidato, ensejando a desaprovação das contas. Nesse sentido é a jurisprudência desta
Corte:
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - DÍVIDA DE CAMPANHA DESAPROVAÇÃO.
1. A existência de dívida de campanha, sem assunção do partido, no valor de R$
138.959,57, que corresponde a 12,67% do total de despesas, atesta a falta de
planejamento financeiro e o descaso do candidato, ensejando a sua
desaprovação.
2. Contas desaprovadas.
(PC n 0602801-54.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54518 de 12/12/2018, Rel.
Des. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicado em Sessão, Data
13/12/2018)
Assim, a existência de dívida de campanha não assumida pelo Partido no
montante de R$ 73.224,00 (setenta e três mil, duzentos e vinte e quatro reais), que equivale a
aproximadamente 30,12% do total de gastos de campanha (R$ 243.034,45), é irregularidade
grave que conduz à desaprovação das contas.

Num. 8893416 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:25:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513250449500000008408742
Número do documento: 20080513250449500000008408742

II.ix) Ausência de registro de despesa com Patricia Vaz Fiorentin
O
juntou aos autos manifestação
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
apresentada por
, em que notícia que teria sido contratada para
PATRICIA VAZ FIORENTIN
trabalhar na campanha eleitoral do prestador mediante acordo verbal, mas que não teria
recebido seu pagamento. Foi juntado um print de conversa do aplicativo Whatsapp que
comprovaria a contabilidade paralela (id. 3153016).
O prestador, em sua manifestação de id. 6486316, afirma que “desconhece tal
fato apresentado, e que em decorrência da foto espelhada de uma suposta conversa de
aplicativo, não há qualquer menção a ser de celular oficial de campanha ou mesmo do próprio
candidato e sim, trata-se de uma transcrição abstrata que não faz menção exata a nenhuma
tratativa de trabalho, ou prova verossímil que efetivamente essa pessoa teria sido contratada
ou a que estaria pleiteando um recebimento, sequer tratou-se em valor ou quaisquer fato
Assevera ainda que tal alegação diverge totalmente da rotina
evidente dos fatos alegados”.
adotada pela campanha eleitoral do candidato, pois não era de praxe o pagamento no dia 05
de cada mês.
Com efeito, embora a conversa juntada aos presentes autos constitua indício de
eventual omissão na realização de despesa com cabo eleitoral, não há outras provas, sejas
elas orais ou materiais, que comprovem a realização de gasto não declarado. Ressalta-se que
não foi realizado depoimento extrajudicial da denunciante, nem foi postulada a produção de
qualquer outra prova.
Assim, em que pese tratar-se de indícios de eventual omissão de despesa, não
há elementos de convicção suficientes para lastrear a irregularidade apontada.

III - CONCLUSÃO
Assim, na esteira do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
e da manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de
as contas
desaprovar
prestadas relativas às eleições de 2018 apresentadas por
.
ALEX DESONÊ DE LARA VAZ
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
Num. 8893416 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:25:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513250449500000008408742
Número do documento: 20080513250449500000008408742

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602642-14.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: ALEX DESONE DE LARA VAZ - Advogado
do(a)
REQUERENTE:
MARCO
AURELIO
CAVALHEIRO
-
PR30251

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, e
Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa
Helena Machado.
SESSÃO DE 03.08.2020.

Num. 8893416 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:25:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513250449500000008408742
Número do documento: 20080513250449500000008408742